Tribunal: STF
Processo: HC 70348
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-03
Data de publicação: 1993-12-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL. REFORMA DA SENTENÇA SEGUNDO
CRITÉRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
O  regime inicial de  cumprimento de  pena foi alterado pelo tribunal
de origem na conformidade dos critérios legais. Ausência de
ilegalidade.
Habeas corpus indeferido.